Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700517-60.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SOARES ALVINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO D E C I S Ã O O recorrente não demonstrou que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual a recorrente não se encaixa. Das condições pessoais do recorrente constantes no processo não se pode presumir a hipossuficiência econômica. Apesar de o recorrente afirmar que é estudante, está desempregado e que foi juntado a carteira de trabalho para comprovar a sua condição, tais circunstâncias não guardam coerência com os demais elementos do processo. O recorrente é servidor público da carreira do corpo de bombeiros militar, segundo se depreende de sua carteira de identidade da corporação (ID 15800710), contrariando a assertiva de que é estudante e está desempregado. Ademais, aufere presumidamente bons rendimentos, de modo que não há respaldo para lhe conferir o benefício. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça e faculto ao agravante promover e comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. (e) Brasília/DF, 6 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito